Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. FALHA DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. Na hipótese, a fraude foi praticada por terceiro que induziu o autor a fazer uma transferência para a aquisição de motocicleta por meio de falso anúncio em site de vendas on-line. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, visto que isso não foi e nem poderia ser considerada causa determinante para a fraude, perpetrada por ausência de diligências do consumidor.
4. Cuidando-se de fortuito externo, sem envolvimento direto ou indireto da instituição financeira no ilícito sofrido pelo autor, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.